Tribunal: TJDFT
Processo: 0720731-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720731-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE ROBERTO PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, WALLACE ROBERTO PEREIRA BARBOSA, em face da decisão que, em ação de obrigação de não fazer, proposta em desfavor de SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos realizados em sua conta bancária, in verbis: “Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência nesta sede não restou demonstrada. A suspensão dos pagamentos das parcelas do empréstimo demandam reconhecimento da participação da instituição financeira ré, o que não é possível nesta sede. O pedido não prescinde do contraditório para ser resolvido, razão pela qual não deve ser acolhido. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. (...)” O agravante alega ter sido vítima de fraude bancária realizada pela ré/agravada, em conluio com o Banco do Brasil, mediante a promessa de um empréstimo vantajoso que viria a quitar dívidas anteriores e ofereceria ao contratante ótimos juros e possibilidade de reembolso. Aduz que, após a contratação, as vantagens prometidas não se concretizaram, e agora o autor tem descontado todo mês de sua conta bancária o valor de R$878,80. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, ao menos neste momento processual cuja apreciação possível se dá mediante juízo de cognição sumária, encontra-se ausente o requisito da probabilidade do direito. Isso porque os documentos acostados à inicial não atestam a existência da alegada fraude realizada pela rá/agravada, em conluio com o Banco do Brasil, da qual o autor/agravante alega ser vítima. Ao contrário, o próprio autor reconhece ter aderido de forma livre, agindo por sua própria vontade, aos contratos de operações bancárias oferecidos pela ré, inexistindo prova hígida de que estaria sendo lubridiado. Os contratos juntados se encontram por ele devidamente firmados (ID 36637216), de modo que, por ora, há que se prevalecer o princípio da obrigatoriedade que norteia os contratos (pacta sunt servanda). Dessa forma, há que se concordar com o raciocínio adotado na decisão agravada, no sentido de que o caso exige a formação do contraditório e dilação probatória para que, só então, se possa formar um juízo de convencimento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS DAS AGRAVADAS E DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS. NECESSÁRIO AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apesar de os fatos narrados pela agravante sinalizarem operação fraudulenta, envolvendo as agravadas, notadamente SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI e BANCO DAYCOVAL, o alegado vício nos contratos de empréstimos não respalda, ao menos neste momento processual, medida de arresto do valor total dos empréstimos, tampouco suspensão de descontos futuros. 2. Considerando a prova documental acostada aos autos até o presente momento, necessário aguardar a instrução probatória a fim de colher elementos de convicção, visando a elucidar eventuais máculas nas transações bancárias realizadas, até porque, como afirmado pela própria agravante, Select Cobranças e Informações Cadastrais EIRELI quitou os empréstimos contratados por ela com Poupex, depositando mensalmente, embora por um período, os valores das parcelas na conta-corrente da agravante, estando inadimplente desde janeiro de 2022. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1429666, 07103645220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. 2. "Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03". (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 3. No caso dos autos, incabível a suspensão dos descontos na folha de pagamento da agravante, pois infere-se que à época em que contraiu os empréstimos, possuía limite em sua margem consignável. 3.1. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, tais fatos não podem intervir no cálculo realizado à época da concessão do empréstimo. 3.2. Somente após a devida instrução processual é que será possível averiguar possível erro ou fraude na concessão do empréstimo além dos limites fixados pela lei, sendo incabível, em sede de antecipação de tutela, a cessação desses descontos. 4. Além disso, mesmo ciente de seu superendividamento e dos valores que seriam implementados em sua folha de pagamento após a nova repactuação da dívida, a agravante optou, por mera liberalidade, contratar com o agravado, o que impõe, neste momento processual, a manutenção do contrato firmado, em homenagem ao principio do pacta sunt servanda. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1420708, 07025100720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Relator Designado:ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2022 17:42:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora